Tribunal: TJSP
Processo: 2026057-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DA AÇÃO. FORO DO DOMICÍLIO DA PARTE AUTORA. INCIDÊNCIA DO ART. 53, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Nas ações indenizatórias fundadas em acidente de veículo é competente para processamento da ação o foro do domicílio do autor (ou do local do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DA AÇÃO. FORO DO DOMICÍLIO DA PARTE AUTORA. INCIDÊNCIA DO ART. 53, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Nas ações indenizatórias fundadas em acidente de veículo é competente para processamento da ação o foro do domicílio do autor (ou do local do fato), nos termos do art. 53, V, do CPC.

Inteiro teor:
1 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
1
Registro: 2020.0000163539
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2026057-26.2020.8.26.0000, da Comarca de Paulínia, em
que é agravante DOUGLAS MATTOS TRANSPORTES EIRELI, são
agravados CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A, CGMP -
CENTRO
DE
GESTÃO
DE
MEIOS
DE
PAGAMENTO
S.A. e
TRANSPANORAMA TRANSPORTES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto), MARIA SALETE CORRÊA
DIAS E FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 6 de março de 2020.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
RELATOR

2 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
2
8 Agravo de Instrumento no 2026057-26.2020.8.26.0000
Voto no 30.459
Agravo de Instrumento no 2026057-26.2020.8.26.0000 (digital)
Comarca:
Paulínia 1a Vara
Juiz(a):
Bruno Luiz Cassiolato
Agravante:
DOUGLAS MATTOS TRANSPORTES EIRELI
Agravadas:
CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A,
CGMP
CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE
PAGAMENTO
S/A
e
TRANSPANORAMA
TRANSPORTES LTDA.
Voto no 30.459
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. COMPETÊNCIA PARA
PROCESSAMENTO
DA
AÇÃO.
FORO
DO
DOMICÍLIO DA PARTE AUTORA. INCIDÊNCIA DO
ART. 53, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
(CPC).
DECISÃO
REFORMADA.
RECURSO
PROVIDO. Nas ações indenizatórias fundadas em
acidente
de
veículo
é
competente
para
processamento da ação o foro do domicílio do autor
(ou do local do fato), nos termos do art. 53, V, do
CPC.
Cuida-se de agravo de instrumento
interposto por DOUGLAS MATTOS TRANSPORTES EIRELI impugnando
decisão que, em ação de indenização por danos materiais por si ajuizada
contra CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A, CGMP

CENTRO
DE
GESTÃO
DE
MEIOS
DE
PAGAMENTO
S/A
e
TRANSPANORAMA TRANSPORTES LTDA., declinou da competência,
determinando a remessa dos autos a uma das varas cíveis da comarca de
Itatiba-SP (foro de domicílio de uma das rés).
A agravante alega que a ação está
fundada em acidente de trânsito, sendo competente para processamento

3 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
3
8 Agravo de Instrumento no 2026057-26.2020.8.26.0000
Voto no 30.459
dela o foro de seu domicílio, nos termos do art. 53, V, do CPC. Sustenta
tratar-se de competência relativa, não podendo ser arguida de ofício pelo
Magistrado de primeiro grau, nos termos da súmula 33 do Superior
Tribunal de Justiça (STJ). Argumenta que o foro competente deve ser o
mais favorável ao exercício de sua pretensão.
Houve
a
concessão
de
tutela
antecipada recursal para suspensão dos efeitos da decisão agravada, e o
recurso foi encaminhado diretamente para julgamento.
É o relatório.
O recurso merece provimento.
Inicialmente, ressalto que, apesar da
hipótese não estar prevista expressamente no rol do art. 1.015 do CPC,
conheço o recurso em razão do entendimento firmado pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do Recurso Especial no
1.679.909-RS, segundo o qual é cabível a interposição de agravo de
instrumento contra decisão relacionada à definição de competência, ainda
que não prevista expressamente.
A ação onde interposto o presente
recurso está fundada em acidente de trânsito.
A CONCESSIONÁRIA ROTA DAS
BANDEIRAS S/A foi inserida no polo passivo porque, de acordo com a ora
agravante, o acidente ocorreu em rodovia por ela administrada. Já a
CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A (sem parar), foi
incluída porque, de acordo com a petição inicial, houve falha nos serviços
que presta. Por fim, a ré TRANSPANORAMA TRANSPORTES LTDA.

4 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
4
8 Agravo de Instrumento no 2026057-26.2020.8.26.0000
Voto no 30.459
está sendo demandada ao fundamento de que seu preposto, violando
regras de trânsito, causou o acidente.
Ora, como a ação indenizatória está
fundada em acidente de trânsito, a competência para processamento é do
foro do domicílio da autora-agravante, qual seja, Paulínia-SP, onde a ação
foi distribuída. Aplica-se, no caso, o art. 53, V, do CPC, que estabelece:
“Art. 53. É competente o foro: (...) V de domicílio do
autor ou do local do fato, para a ação de reparação de
dano sofrido em razão de delito ou acidente de
veículos, inclusive aeronaves”.
Assim, a decisão agravada merece ser
reformada.
Ante o exposto, pelo meu voto, provejo
o agravo de instrumento para determinar o processamento da ação no
foro onde ajuizada (Paulínia-SP).
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
Relator